Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-86.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017560-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 018.999.993-45 (TERCEIRO INTERESSADO), INCERTOS E NÃO IDENTIFICADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), JAIME LIRA SAMPAIO MORAES - CPF: 062.461.511-16 (AGRAVANTE), CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 01.037.514/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – OITIVA DAS TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A PROVA PRETÉRITA DO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III - A prova documental apresentada nos autos pelo agravante, consubstanciada num talão de empresa de fornecimento de água e tratamento de esgoto, não é capaz de demonstrar, isoladamente, a condição de legítimo possuidor do imóvel e nem que o endereço ali declinado se refere a um dos lotes do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIME LIRA SAMPAIO MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1012612-12.2021.8.11.0041, ajuizada por CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA-ME, deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse nos lotes 04, 05, 06 e 07, situados na Quadra 09, da Rua F, do Loteamento Cachoeira das Garças, nesta Capital.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o caso em questão não traduz hipótese alguma de esbulho possessório praticado contra o agravado, isso porque, por meio de provas documentais, há provas suficientes acerca da sua condição de legítimo possuidor do imóvel residencial, objeto da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 149616235.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse nos lotes 04, 05, 06 e 07, situados na Quadra 09, da Rua F, do Loteamento Cachoeira das Garças, nesta Capital.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suma, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Sob esse aspecto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da reforma da decisão recorrida.

As testemunhas e informante ouvidas em audiência foram uníssonas em afirmar que o agravado sempre exerceu a posse da área litigiosa, a qual foi invadida por diversas pessoas em meados do ano de 2020.

A própria decisão agravada consignou os seguintes trechos dos depoimentos testemunhais:

Outrossim, durante a audiência de justificação, a testemunha Edimar, narrou que compra verduras em um lote próximo ao local e que verificou a movimentação nos lotes da parte autora a partir da metade do ano de 2020, com construções de casas.

A informante Elisa, afirmou que o loteamento em questão pertencia a sua família, que foi dividido entre os herdeiros após o falecimento do seu pai. Que ficou sabendo através de um vizinho que haviam invadido os lotes do seu irmão, o autor, durante a pandemia, aproximadamente em julho. E ao visitar o imóvel em outubro constatou que de fato estavam invadindo os lotes.

A testemunha Altamiro, relatou que é proprietário de alguns lotes na quadra 08, que é vizinha da quadra onde se localizam os lotes objeto dessa ação. Que a invasão teve início durante a pandemia, não soube precisar o mês, que rapidamente várias casas foram construídas. Que não se recorda de invasão anterior.

Ademais, a prova documental apresentada nos autos pelo agravante, consubstanciada num talão de empresa de fornecimento de água e tratamento de esgoto, não é capaz de demonstrar, isoladamente, a condição de legítimo possuidor do imóvel e nem que o endereço ali declinado se refere a um dos lotes do agravado.

Em consonância a essa constatação, segue trecho do parecer Ministerial:

(...) com a instrução da ação de reintegração de posse, ficou constatado que a ocupação indevida aconteceu em 2020 (período da pandemia) e que a posse e a propriedade da empresa autora sempre foi pública e notória para todos os vizinhos. Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022